Tribunal: STF
Processo: RHC 263472
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA REMIÇÃO. ALEGADO ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 976.730, in verbis:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO A DISTÂNCIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que manteve a decisão de primeiro grau indeferindo pedido de remição de pena por estudo. 



    2. O pedido de remição foi embasado na conclusão de curso profissionalizante na modalidade de ensino a distância, com apresentação de certificado, que indicava a carga horária total, sem demonstração, porém, do método de avaliação, carga horária diária e frequência do reeducando, estando ausente, ainda, o registro de habilitação do curso no SISTEC/MEC.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de certificados de conclusão de cursos a distância, sem comprovação da frequência efetiva, do cumprimento das horas diárias exigidas, e credenciamento junto ao órgão estatal, é suficiente para a concessão da remição de pena por estudo, conforme o art. 126 da Lei de Execução Penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão singular foi mantida, pois o certificado apresentado não comprovou a frequência efetiva do apenado nos cursos, a carga horária diária e a habilitação no SISTEC/MEC, requisitos necessários para a concessão do benefício, conforme a jurisprudência desta Corte Superior. I



    V. DISPOSITIVO E TESE



    5. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "1. A remição de pena por estudo exige a comprovação da frequência efetiva, do cumprimento das horas diárias exigidas e do credenciamento do curso junto ao MEC."”



    Colhe-se dos autos que o Juízo da execução penal deferiu o pleito defensivo de remição de 15 (quinze) dias da pena por estudo.



    Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs agravo em execução, o qual foi provido pelo Tribunal de origem, nos seguintes termos:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE REMIÇÃO – CURSO DE AUXILIAR DE COZINHA MINISTRADO PELO CENED – INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO. ALMEJADA REFORMA DO DECISUM – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DA FORMA DE AVALIAÇÃO, CARGA HORÁRIA INDIVIDUALIZADA E FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO – DADOS IMPRESCINDÍVEIS PARA A CORRETA FISCALIZAÇÃO – OUTROSSIM, EDUCANDÁRIO QUE NEM ESTÁ CREDENCIADO NO SISTEC PARA OFERECER O CURSO EM EXAME – REFORMA IMPOSITIVA. 



    Segundo a jurisprudência desta Corte, 'é inviável a concessão da remição se o apenado apresenta certificado de conclusão de curso profissionalizante à distância em que estão indicados somente a carga horária total, o período de duração e o conteúdo programático, sem que haja informações acerca da frequência, dos métodos de avaliação e da carga horária diária de estudos' (Agravo de Execução Penal n. 0000550-37.2020.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 9-6-2020). 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Contra esse decisum, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado conforme a ementa supratranscrita.



    Sobreveio este mandamus no qual a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de concessão da remição pretendida.



    Argumenta que “para o cômputo do tempo de ensino a distância, para a remição da pena, basta como comprovante a certificação fornecida pela entidade vinculada ao Ministério da Educação”. Defende inexistir “qualquer restrição ao exercício do direito de remição por ausência de credenciamento do curso no Ministério da Educação”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, reconhecer a idoneidade dos certificados de conclusão dos cursos profissionalizantes realizados a distância pelo CENED, com a consequente declaração da remição de 15 (quinze) dias da pena do Paciente.” 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, in verbis:



    “Recurso em Habeas Corpus. Execução penal. Remição de pena por estudo. Curso à distância. Certificado emitido pelo Centro de Educação Profissional (CENED). Exigência legais não preenchidas. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Parecer pelo não provimento do recurso.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A irresignação não merece prosperar. 



    A controvérsia se refere à possibilidade de remição de pena em razão de curso a distância concluído pelo ora agravante. 



    É cediço que o benefício pode ser deferido, desde que as atividades, que poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou a distância, sejam certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, conforme o disposto no art. 126, § 2º, da LEP:



    [...]



    Ainda, de acordo com a Resolução CNJ n. 391/2021, para a remição de pena por estudo a distância, são necessárias a comprovação das horas de estudo, bem como a demonstração de que o curso é integrado ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional, cuja execução deve ser realizada por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas, autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim (art. 2º, parágrafo único, II). 



    Com efeito, a remição da pena pela realização de estudo demanda um controle mínimo para seu reconhecimento, com intuito de evitar a facilitação de fraudes e inadvertida concessão do benefício. 



    Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que, "ainda que concluído o curso na modalidade à distância - in casu - a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais" (AgRg no HC n. 478.271/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 30/8/2019). 



    A respeito, confiram-se:



    [...]



    No caso dos autos, a Corte Local afirma que "o certificado emitido pelo Centro de Educação Profissional (CENED) traz de modo sucinto o curso, as matérias, o período e o aproveitamento, sem mencionar a maneira, a ocasião ou carga horária de cada matéria do curso, o método de avaliação, a carga horária diária e a frequência." (e-STJ, fl. 62), pontuando, ainda, que esses elementos são indispensáveis ao controle e fiscalização do Estado. 



    Acrescenta, ademais, que o curso de "Auxiliar de Cozinha", não se encontra habilitado no ambiente virtual do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), do Ministério da Educação, no campo nominado "Consulta Pública das Unidades de Ensino". 



    Nesse contexto, não se constata flagrante ilegalidade no acórdão estadual, que indeferiu o benefício ao reeducando com base no entendimento sufragado por este Tribunal Superior. 



    Por fim, cabe ressaltar que a revisão das conclusões adotadas pelas instâncias originárias, a fim de se acolher o pleito defensivo, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada nesta ação mandamental. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Na hipótese sub examine, o Superior Tribunal de Justiça, consignou que “a Corte Local afirma que ‘o certificado emitido pelo Centro de Educação Profissional (CENED) traz de modo sucinto o curso, as matérias, o período e o aproveitamento, sem mencionar a maneira, a ocasião ou carga horária de cada matéria do curso, o método de avaliação, a carga horária diária e a frequência.’ (e-STJ, fl. 62), pontuando, ainda, que esses elementos são indispensáveis ao controle e fiscalização do Estado”. Destacou, também, que “o curso de ‘Auxiliar de Cozinha’, não se encontra habilitado no ambiente virtual do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), do Ministério da Educação”.



    Com efeito, a exegese do artigo 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, é no sentido de ser possível a remição através do ensino à distância, bem como que as atividades de estudo “deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados”.



    O artigo 129 da Lei 7.210/84 dispõe, in verbis:



    Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)



      § 1º O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011) 



    § 2º Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)



    Este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que a remição pressupõe a comprovação inequívoca das horas de atividade de estudo ou de trabalho desenvolvida pelo condenado. Destarte, o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge da orientação sufragada por esta Suprema Corte. Nesse sentido:



    Agravo regimental em habeas corpus. Decisão monocrática de ministro de tribunal superior. Remição de pena. Realização de cursos a distância ofertados pela Escola CENED. Não cumprimento das exigências do art. 126 da LEP e do art. 2º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 391/21. Ausência de demonstração das horas de estudo efetivo. Inexistência de ilegalidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 246.956-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. REMIÇÃO POR ESTUDO. CURSO A DISTÂNCIA: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “[o] direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual . ” . 2. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, no tocante ao não cumprimento dos requisitos necessários à remição, especialmente quanto à comprovação das horas efetivamente estudadas, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus . 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 226.859, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 22/8/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 207.781-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021)



    Outrossim, a divergência da conclusões a que chegaram as instâncias precedentes para atender à pretensão defensiva demanda uma indevida incursão no conjunto fático-probatório dos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. A propósito, trago à colação: 



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus . Execução penal. Remição. Alegada realização de curso profissionalizante à distância. Inviabilidade. Ausência dos requisitos. Necessário reexame de fatos e provas. Incompatibilidade com o habeas corpus. Decisão lastreada em entendimento da Corte. Agravo não provido. 1. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 235.704-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/4/2024)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Remição. Estudo à distância. Comprovação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Tribunal estadual assentou que, “considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo”. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.599-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/4/2022) (grifei)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente